Tribunal: TJDFT
Processo: 0735997-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735997-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com fundamento no art. 232 do RITJDFT, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, nos autos no 0771165-12.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência em favor de ANA PAULA RODRIGUES NUNES. Alega que a existência de risco, ainda que mínimo, exige o deferimento da medida protetiva, de forma que, pelo novo regramento legal, apenas se indefere a medida se estiver comprovada a ausência de risco à mulher, o que claramente não é o caso, porquanto a vítima traz um relato de situação de violência, o que faz presumir a sua necessidade de proteção. O risco não é apenas à integridade física, mas também à integridade psicológica da mulher. Assevera que as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência, conforme art. 19, § 5o, da Lei n. 11.340/2006, introduzido pela Lei n. 14.550/2023. Aduz que a ofendida relata uma situação de conflito, sendo que ela reside em uma casa de propriedade do ofensor com os três filhos menores do ex-casal, e ele se utiliza dessa situação de poder para controlar a vida afetiva da vítima, ameaçando colocá-la para fora de casa caso se relacione com outra pessoa, embora estejam separados há nove anos. Além disso, o acusado proferiu xingamentos contra ela, como: “alma sebosa, desgraça, filha da puta” e ainda a ameaçou dizendo que se ela registrasse ocorrência policial ela “iria pagar”. Sustenta que a palavra da vítima tem especial relevância no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Afirma que o ofensor apresentou comportamento agressivo contra a ofendida, submetendo-a à violência psicológica e aproveitando-se de uma situação de dependência econômica para exercer controle sobre a sua vida afetiva. Tais condutas qualificam a situação de risco e fazem emergir um direito fundamental de a vítima não ter contato com o agressor. Defende que houve violência psicológica, injúria e ameaça contra a mulher, a qual informou que tem medo do ofensor, de forma que não há qualquer justificativa para permitir que o acusado venha a se aproximar da vítima. Há uma situação de risco objetivo, que exige o deferimento das medidas protetivas de urgência. Requer a concessão de medida liminar para deferir as medidas protetivas de urgência, nos termos do requerimento da vítima. No mérito, postula a confirmação da medida e a procedência da reclamação. É o relatório. Decido. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (art. 232 do RITJDFT). Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade reclamada está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo falar em ilegalidade. O Juízo de origem indeferiu as medidas protetivas de urgência nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/2006 formulado por ANA PAULA RODRIGUES NUNES, qualificada na ocorrência policial no 6459/2024 - da 30a DPDF em face de LUÍS MATS DE SOUSA relativamente à conduta atribuída a este, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024. A requerente, assim narrou os fatos perante a autoridade policial: “Relacionou-se por treze anos com Luís, possuindo três filhos com ele (16, 12 e 9 anos). Acrescenta que Luís não reconhece a paternidade da filha mais nova, deixando de pagar pensão de todos eles. Está separada de Luís há nove anos. Há seis anos, fez um acordo verbal com o Luís a fim de que ficasse na casa em que reside, de propriedade do autor. Ocorre que Luís vem ameaçando a declarante no sentido de que, se ela se relacionar com outra pessoa, terá de sair da casa juntamente com os filhos. Nesta data. Luís informou que a declarante deverá sair da residência, tendo em vista que ele vendeu a casa. Durante a conversa, foi xingada de ''alma sebosa, desgraça, filha da pula''. dizendo ele que caso a declarante viesse a registrar queixa, iria tomar providências e que a declarante iria pagar. Não houve agressões físicas. Todos os filhos da declarante presenciaram a conversa." Assim, não obstante as informações apresentadas pela requerente não se pode olvidar que as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois para a concessão de medidas protetivas se mostra imprescindível a presença de subsídios que possibilitem aferir a real necessidade da tutela pretendida. No caso em análise, possível verificar que os envolvidos foram casados e estão separados há nove anos e desde então a requerente, ao que tudo indica, reside na casa que seria de propriedade do requerido e que segundo consta foi vendida por ele, desejando que a requerente desocupe o imóvel e, não obstante a reprovabilidade da conduta, já que os envolvidos possuem em comum três filhos, a situação narrada não demonstra, em princípio decorrer do gênero da ofendida e nem mesmo se pode dize que ela esteja em situação de risco. A "ameaça" do requerido foi no sentido de que se ela se relacionasse com outra pessoa teria que sair da casa e que se ela registrasse ocorrência "iria pagar", o que se mostra bastante vago e impreciso e, dessa forma entendo que não está evidenciada atual e concreta situação de risco que justifique a adoção das medidas requeridas. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO CRIMINAL.VIAS DE FATO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, o Juiz, ao constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação e contato. 2. Não configurada uma situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada, e não configurada uma situação de violência de gênero, inviável a concessão da medida pretendida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT, Acórdão 1342847, 07505213820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 29/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma, INDEFIRO O PEDIDO em razão da insubsistência dos elementos apresentados.” (ID 63391997 - Pág. 19) Nos termos do artigo 235 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Num exame preliminar que o momento oportuniza não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada pelo Ministério Público. As medidas protetivas previstas no artigo 22, incisos I, II, III, da Lei n. 11.340/2006 tem nítido caráter penal, porque visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringir o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as medidas elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil (AgRg no REsp 1.441.022/MS). Assim, diante de sua natureza jurídica eminentemente penal, para que as medidas protetivas requeridas com amparo nos incisos II e III do artigo 22 sejam concedidas deve haver ao menos indícios de autoria e de materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, com a finalidade de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa, conforme se infere da jurisprudência firmada no âmbito do c. STJ (AgRg no AREsp 1650947/MG). Por terem caráter restritivo, a aplicação das medidas requeridas pela reclamante pressupõe a apresentação de prova pré-constituída contra o ofensor, exigindo-se, também, a contemporaneidade da agressão. No caso em análise, as provas carreadas aos autos até o presente momento são frágeis e as alegações são vagas e genéricas, não estando evidenciada atual e concreta situação de risco que justifique a adoção das medidas requeridas. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos de urgência e perigo de dano, estando condicionado à demonstração de sua efetiva necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade. Com efeito, há que ser realizada uma melhor instrução da ação de origem, para se comprovar minimamente as alegações, sendo importante destacar que a decisão pode ser revista a qualquer momento, caso sobrevenha razão que a justifique. Nesse contexto, imperiosa a manutenção da r. decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência, não havendo falar em erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal). Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a ofendida a respeito da reclamação para que dela tome conhecimento e se manifeste formalmente sobre seu interesse na causa. Após, à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. P.I. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator